Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-23.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803475-23.2022.8.14.0024

APELANTE: JOSE LEMOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE CASTRO MACHADO, JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803475-23.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PA 12.993

AGRAVADOS: JOSÉ CASTRO MACHADO E JOSÉ FLÁVIO FERREURA DA SILVA

ADVOGADO: JOSEANE BORGES LOIOLA – OAB/PA 17.803-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que, ao apreciar Apelação Cível, deu-lhe parcial provimento apenas para individualizar a condenação de R$ 50.000,00 entre os dois réus, mantendo inalterado o valor fixado na sentença a título de indenização por danos materiais, diante da insuficiência de provas quanto ao valor integral pleiteado na inicial (R$ 526.565,04). O agravante pretendia a reforma total da decisão com base na revelia dos réus, sustentando que os documentos juntados (notas fiscais, recibos, orçamentos e comprovantes) comprovariam de forma inconteste a extensão dos danos, e que a ausência de impugnação pelos réus tornaria aplicável a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente no tocante à
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática
, exigência imposta pelo
princípio da dialeticidade
(art. 932, III, do CPC), e se a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, dispensa a comprovação do valor integral dos danos materiais postulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade dos fatos, prevista no
art. 344 do CPC
, é de natureza
relativa
, e não autoriza o julgamento automático de procedência do pedido. De acordo com o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, o juiz deve, mesmo diante da revelia, confrontar os fatos alegados com os elementos de prova constantes nos autos. Nesse sentido:

·

STJ, AgInt no REsp 1.601.531/DF
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.11.2017:

“A revelia não implica a procedência automática dos pedidos, devendo o juiz analisar se os fatos alegados são verossímeis e encontram suporte nos elementos dos autos.”

·

STJ, AgInt no AREsp 2.140.957/PR
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27.04.2023:

“A ausência de impugnação específica não isenta o autor de demonstrar o nexo de causalidade e o quantum indenizatório pretendido.”

4.

Nos termos do
art. 373, I, do CPC
, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, ainda que o réu esteja em revelia.

5.

No caso concreto, embora o autor tenha alegado que os documentos apresentados comprovariam o dano e sua extensão, a
decisão monocrática destacou expressamente a ausência de vinculação objetiva entre os comprovantes e o valor pleiteado de R$ 526.565,04
. Contudo, o agravante, em sua irresignação,
não impugnou esse ponto central da decisão
, limitando-se a
reiterar os mesmos argumentos da apelação
, sem demonstrar erro específico na análise dos fundamentos adotados.

6.

Essa conduta viola o
princípio da dialeticidade
, segundo o qual cabe ao recorrente enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, de forma específica e articulada. Conforme doutrina de
Luiz Henrique Volpe Camargo
:

“Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. (...) Deve o recorrente contrastar a decisão impugnada, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido.”

7.

A jurisprudência do próprio TJPA reitera esse entendimento, não conhecendo de recursos que deixem de cumprir esse requisito formal:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025:

“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.”

·

TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006
, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024:

“Ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.”

8.

Portanto, ao não enfrentar os fundamentos centrais da decisão agravada — especialmente a ausência de prova do quantum indenizatório — o agravante descumpre exigência essencial para admissibilidade do recurso, atraindo a incidência do
art. 932, III, do CPC
, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não atenda aos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando o autor da prova do valor dos danos materiais alegados.

2.

O autor permanece incumbido de demonstrar o nexo entre os documentos apresentados e o valor integral pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

A repetição de argumentos anteriores, sem enfrentamento específico da fundamentação da decisão impugnada, não supre o requisito recursal da impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, I e 932, III.

Doutrina relevante citada
:

·

CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
Princípio da dialeticidade recursal
.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1.601.531/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.11.2017;

·

STJ, AgInt no AREsp 2.140.957/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27.04.2023;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0015132-20.2017.8.14.0040, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.09.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803475-23.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PA 12.993

AGRAVADOS: JOSÉ CASTRO MACHADO E JOSÉ FLÁVIO FERREURA DA SILVA

ADVOGADO: JOSEANE BORGES LOIOLA – OAB/PA 17.803-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Agravo Interno

contra

Decisão Unipessoal(vide Pje ID28658050) que conheceu do Recurso de Apelação Cível que interpôs, contudo, dando parcial provimento conforme ementa abaixo delineada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os requeridos JOSÉ CASTRO MACHADO e JOSÉ FLÁVIO FERREIRA DA SILVA ao pagamento conjunto de R$ 50.000,00, a título de indenização por danos materiais. O autor pleiteava a condenação ao valor integral de R$ 526.565,04. Em suas razões recursais, sustentou que a revelia deveria conduzir ao reconhecimento integral do pedido, tendo em vista a ausência de impugnação específica e a presunção de veracidade dos fatos alegados. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia dos réus autoriza o julgamento integralmente procedente do pedido formulado na inicial, diante da presunção de veracidade dos fatos; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser revisto ou individualizado entre os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do CPC, é relativa e não implica, por si só, a procedência automática do pedido. Conforme entendimento consolidado do STJ, mesmo diante da revelia, cabe ao juiz examinar se os fatos narrados pelo autor são verossímeis e se encontram amparados por elementos probatórios.

4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado permanece com o autor (CPC, art. 373, I), ainda que o réu esteja revel. Assim, cabe ao demandante demonstrar o nexo entre os documentos apresentados e o valor total pretendido a título de danos materiais.

5. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que a revelia gera presunção apenas quanto aos fatos, não em relação ao direito invocado. Assim, mesmo com revelia, o pedido pode ser julgado improcedente, caso os fatos não ensejem as consequências jurídicas pretendidas. Conforme pontua o autor, “havendo revelia, os fatos estão incontroversos, mas isso não implica necessária procedência do pedido, pois é preciso que o autor tenha o direito que sustenta ou que sejam adequadas as consequências jurídicas dos fatos alegados”.

6. No caso concreto, embora os réus tenham sido reveles, o conjunto probatório apresentado não comprova de forma suficiente a totalidade dos danos alegados pelo autor (R$ 526.565,04), razão pela qual se mantém a quantia indenizatória arbitrada na sentença em R$ 50.000,00, tida como comprovada parcialmente.

7. Contudo, merece acolhida parcial o apelo para corrigir o dispositivo da sentença, de modo a individualizar a condenação de R$ 50.000,00 para cada um dos requeridos, conforme acordo anteriormente celebrado por terceiro envolvido no feito (PJe ID 18999038), assegurando a isonomia na responsabilização dos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, mas não conduz automaticamente à procedência do pedido.

2. A parte autora permanece incumbida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a extensão do dano alegado.

3. A individualização da condenação entre os réus é possível quando houver fundamento fático-jurídico que justifique tratamento isonômico com coobrigado que realizou composição anterior.

4. A revelia não afasta o dever do juiz de confrontar os fatos presumidamente verdadeiros com as provas constantes dos autos, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no REsp 1.601.531/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.11.2017.

· STJ, AgInt no REsp 1.848.104/SP, Rel. p/ ac. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 11.5.2021.

· STJ, AgInt no AREsp 2.140.957/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27.04.2023.

· TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.178021-9/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 21.07.2025, pub. 22.07.2025.

Doutrina citada
:

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O novo processo civil brasileiro
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2022.

As razões recursais assentam sob as seguintes menções, que não chegam a ser argumetativas:

a.

Documentos juntados(

notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, orçamentos) suficientes para demonstrar o

dano e sua extensão e

b.

Valor de

R$ 526.565,04(quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) discriminado na inicial e

c.

A simples menção à suposta ausência de vinculação direta entre os documentos e os danos alegados não pode prevalecer sobre a presunção legal oriunda da revelia e a prova documental inconteste.

Ao fim , requer a reforma da

Monocrática combatida segundo razões recursais apresentados.( PJe ID

29328797).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 30718619).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0803475-23.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PA 12.993

AGRAVADOS: JOSÉ CASTRO MACHADO E JOSÉ FLÁVIO FERREURA DA SILVA

ADVOGADO: JOSEANE BORGES LOIOLA – OAB/PA 17.803-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaques:

Relatoria da Desembargadora
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível não conhecida. Ausência de dialeticidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A agravante afirma que a apelação cumpriu os requisitos legais, enfrentou os fundamentos da sentença e demonstrou inadimplemento contratual, cláusula resolutiva e mora do agravado, defendendo a reintegração de posse, e sustenta que o não conhecimento do recurso viola o duplo grau de jurisdição e os princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a apelação observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

4. O art. 932, III, do CPC permite ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível.

5. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica da decisão recorrida.

6. Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015132-20.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025 )

Caso concreto.

JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA
não impugnou especificadamente os fundamentos da

Monocrática para ultrapassar o juízo de prelibação e adentrar no exame de mérito.

Ao contrário, ateve-se em apenas a expressar a reforma da objurgada sem cotejá-las ou rebatê-las com a motivação recursal. É como se dissesse o que quer sem ditar o porquê conforme visualização:

Ao contrário do que entendeu a decisão monocrática, os documentos juntados notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, orçamentos são suficientes para demonstrar não apenas a existência do dano, mas também a sua extensão.

O valor de R$ 526.565,04 está detalhadamente discriminado na inicial, com respaldo em documentos idôneos, que não foram impugnados pelos réus. A simples menção à suposta ausência de vinculação direta entre os documentos e os danos alegados não pode prevalecer sobre a presunção legal oriunda da revelia e a prova documental inconteste.( Pje ID 29328797).

É apenas isso que se tem,

gerando

afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2026.

Belém, 10/02/2026